Tribunal: TJDFT
Processo: 0721507-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721507-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: BRASILPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra parte da decisão (ID 195074739) proferida pelo Juízo 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de BRASILPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME e LUIS AUGUSTO TEIXEIRA DE ARAUJO, dentre outros pontos, determinou a remoção da restrição sobre o veículo de placa JJM0696, marca/ modelo IMP/SUZUKI em face do executado LUIZ A TEIXEIRA DE ARAUJO, nos termos dos pedidos das partes ID 190481220 e ID 188390403. A agravante aduz que “(...) o agravado tem conhecimento da presente execução e utiliza de completa má fé para não sanar suas obrigações legais, visto que peticiona no processo requerendo a liberação de um bem bloqueado, mas não indica novos bens passiveis de sanar a dívida. É válido esclarecer que a penhora está em consonância com o artigo 854 do Código de Processo Civil, portanto, o agravado se limitou a alegar que a penhora é medida gravosa, mas se omitiu em indicar outros menos mais eficazes e menos onerosos. Portanto, nos termos do referido artigo, "ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados", dessa forma, requer que não seja retirada a restrição. Assim, ausente qualquer comprovação da natureza alimentar do carro, ou de qualquer outro requisito previsto no art. 833 do CPC, a restrição deverá ser mantida, requer, dessa forma, a reforma da decisão agravada.” Prima facie, deflui-se que a parte agravante postula da concessão de efeito suspensivo no tocante à ordem de remoção da restrição sobre o veículo supramencionado. Contudo, do cotejo dos autos de origem, colhe-se que na petição de ID 190481220, consoante destacado pelo Juízo a quo na decisão recorrida, a própria recorrente anui com o pedido da parte adversa. A ver, trecho relevante da manifestação expressada na citada peça processual: “Em primeiro momento informa que não se opões ao levantamento do bloqueio do referido bem, em razão da venda do mesmo em momento anterior a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.” Em aparente contradição, recorre da decisão, a despeito da anuência pronunciada na origem. Diante dessas sumárias apreensões, mas em atenção ao contido nos arts. 6o, 9o, 10, 932, parágrafo único, 1.017, I, § 3o, todos do Código de Processo Civil (CPC), concedo à parte agravante o prazo razoável de 5 (cinco) dias para que se manifeste acerca dos pontos retro apontados, justificando seu interesse no vertente recurso, porquanto postula a concessão de efeito suspensivo e posterior reforma de decisão acerca da remoção da restrição incidente sobre o veículo, sendo que não se opôs ao deferimento de tal pleito na origem. Demais pedidos veiculados na petição de ID 190481220 foram indeferidos. E já advirto, neste ensejo, que a presente pretensão reformatória não poderá ser aditada em relação a eles, para que não haja violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal, restringindo-se este despacho ao esclarecimento do interesse recursal, que constitui um dos pressupostos de admissibilidade a ser devidamente preenchido para que o presente agravo de instrumento ultrapasse a barreira do conhecimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator